Tribunal: TJMT
Processo: 1025964-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025964-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS - CPF: 016.876.011-86 (ADVOGADO), CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA - CNPJ: 40.528.355/0001-72 (AGRAVANTE), XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 40.011.095/0001-63 (AGRAVADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTO DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA.

AGRAVADO(S):
XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO POR ENDEREÇO INSUFICIENTE. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DETERMINADA EM DECISÃO SUPERVENIENTE.
PERDA PARCIAL DO OBJETO.

ALEGAÇÕES
.

MÁ-FÉ PROCESSUAL
.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE AUTORA
.
ABUSIVIDADE NA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS
.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão de inadimplemento contratual. O agravante sustenta a nulidade da constituição em mora por suposto erro no endereço de notificação e a existência de tratativas extrajudiciais. A decisão agravada foi proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1024080-51.2025.8.11.0002,
tramitante
na Comarca de Várzea
Grande-MT
. Após a interposição do recurso, o juízo de origem determinou a restituição do bem, reconhecendo a purgação da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “endereço insuficiente” invalida a constituição em mora; e

(
ii
) saber se a devolução do bem, determinada por decisão superveniente, acarreta a perda do objeto recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A devolução da notificação por “endereço insuficiente” não invalida a constituição em mora quando esta for enviada ao endereço constante do contrato, conforme entendimento consolidado no Tema 1132 do STJ.

4. A restituição do veículo determinada por decisão posterior à interposição do recurso configura perda superveniente do objeto quanto à insurgência relacionada à devolução do bem.

5. Subsiste, contudo, o interesse recursal quanto à validade da notificação e da mora, matéria decidida pelo juízo
a quo
nos moldes da jurisprudência consolidada.

6. A tese firmada no STJ reconhece que a constituição em mora se aperfeiçoa com o envio da notificação ao endereço contratual, independentemente de comprovação de recebimento, sendo desnecessária nova tentativa de localização do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a constituição em mora do devedor fiduciante por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação 'endereço insuficiente'
.

2. A restituição do bem determinada por decisão superveniente acarreta a perda parcial do objeto do recurso quanto ao pedido de devolução."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o, § 2o, e 3o, § 1o; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; TJMT, AI n. 1016247-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA,
contra decisão interlocutória (ID. 200820815 –
autos de origem PJE No 1024080-51.2025.8.11.0002
) pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que deferiu o pedido de tutela de urgência autorizando a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Trata-se de ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, objetivando a apreensão do veículo descrito nos autos, em razão do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

O autor comprovou a mora do devedor, conforme notificação extrajudicial anexada aos autos, atendendo ao disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Além disso, o contrato encontra-se em situação de inadimplência, o que autoriza a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Nos termos do
art. 3o do Decreto-Lei no 911/69
, o credor fiduciário pode requerer a busca e apreensão do bem alienado sempre que verificado o descumprimento da obrigação pelo devedor.

O deferimento da medida é cabível independentemente da citação prévia do requerido
, cabendo-lhe, após a apreensão do bem, purgar a mora no prazo legal ou contestar o pedido.

Posto isso,
CONCEDO A LIMINAR
pleiteada pelo autor
AUTOR
: XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
em face do(a) requerido(a)
REU: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA
, para o fim de determinar a busca e apreensão do seguinte bem, descrito na inicial:
Marca HONDA, Modelo CIVIC EXL CVT, Ano/Modelo 2020/2020, cor BRANCA, Código de RENAVAM 01243708503, Chassi n.o 93HFC2660LZ125291 e placa RAL-4G95.

A liminar deverá ser cumprida no seguinte endereço, informado na inicial:
Rua São Vicente, no 21,
Lot
Jd. Ouro Verde, Bairro Canelas, Várzea Grande/MT, CEP 78148-095.
Fica, desde já, autorizado o cumprimento desta ordem em outros endereços, caso sejam indicados futuramente nos autos.

FICA AUTORIZADO QUE A PRESENTE DECISÃO SIRVA COMO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E DE CITAÇÃO
, devendo o Oficial de Justiça apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do representante legal da parte requerente, ou de quem este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo até o decurso do prazo para purgação da mora, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969.

Conforme art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/69, caso não localizado o bem e havendo pedido expresso da parte autora, conclusos para anotação de restrição sobre o veículo.

O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos.

Proceda-se à vistoria do veículo no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o seu valor.

Consigno que, para reaver o bem apreendido a parte requerida deverá realizar o pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas.

Caso o (a) devedor (a) fiduciante não pague, poderá, no prazo de 15 dias, contados da execução da medida liminar, apresentar a sua peça contestatória, devendo ser advertido(a) de que, em caso de silêncio, findo o prazo assinalado, ser-lhe-á declarada
a
revelia, reputando-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor. A resposta poderá ser apresentada mesmo que o(a) devedor(a) fiduciante venha a pagar os valores, visando a devolução do que entender que pagou a mais e se desejar a sua restituição.

Destaque-se, desde já, que a contagem do prazo para purgação da mora inicia-se a partir da execução da liminar é contado em dias corridos (REsp 1770863 PR 2018/0256845-9).

Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

DEFIRO, desde já,
se for o caso
, eventual pedido de reforço policial, bem como ordem de arrombamento,
se absolutamente necessário
, devendo o meirinho,
de tudo certificar nos autos
, observando, ainda, por analogia, o disposto no artigo 846, §§ 3o e 4o, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios de locomoção ao oficial de justiça.

Por fim, não se depara com qualquer das hipóteses elencadas no artigo 189 do CPC para que a tramitação do processo se dê em segredo de justiça, razão pela qual
INDEFIRO
a tramitação do feito sob sigilo, devendo ser retirada a aludida anotação. [...]”

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.
O Agravante sustenta a nulidade da constituição em mora, argumentando que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço inexistente, não correspondendo à sede da empresa, o que impede a configuração válida da mora, em violação à Súmula 72 do STJ.

2.
Aduz também que a apreensão do bem foi realizada enquanto havia tratativas de negociação extrajudicial com a parte agravada, o que configuraria comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

3.
Afirma que, apesar de dificuldades financeiras, a empresa buscava uma solução consensual com o banco, mantendo contatos com a assessoria jurídica da agravada, a quem teria formalizado proposta de acordo. Assim, entende que a postura do banco, ao prosseguir com a medida liminar mesmo diante das negociações em andamento, desrespeitou os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

4.
Assevera ainda que o contrato em questão não apresenta cláusula clara sobre a capitalização de juros, tampouco informa a taxa diária, em violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e à jurisprudência do STJ, especialmente os precedentes firmados nos REsp 1.061.530/RS e REsp 1.826.463/SC. Diante da ausência de informação clara sobre os encargos contratuais, requer o reconhecimento da abusividade das cláusulas e a consequente descaracterização da mora.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja
afastado a mora e determinando a restituição do veículo apreendido.

A parte apelada, embora intimada, não apresentou suas contrarrazões (ID 312816358).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA.

AGRAVADO(S):
XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela

interposto por

CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA,contra decisão interlocutória (ID. 200820815 –
autos de origem PJE No 1024080-51.2025.8.11.0002
) pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que deferiu o pedido de tutela de urgência autorizando a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
deferiu o pedido de tutela de urgência autorizando a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

A decisão agravada expôs que, considerando os fatos e provas apresentadas, em seara de cognição sumária, não ficou evidenciado o preenchimento dos requisitos autorizadores restando assim fundamentada:

“
Trata-se de ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, objetivando a apreensão do veículo descrito nos autos, em razão do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

O autor comprovou a mora do devedor, conforme notificação extrajudicial anexada aos autos, atendendo ao disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Além disso, o contrato encontra-se em situação de inadimplência, o que autoriza a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, o credor fiduciário pode requerer a busca e apreensão do bem alienado sempre que verificado o descumprimento da obrigação pelo devedor.

O deferimento da medida é cabível independentemente da citação prévia do requerido, cabendo-lhe, após a apreensão do bem, purgar a mora no prazo legal ou contestar o pedido.

Posto isso, CONCEDO A LIMINAR pleiteada pelo autor
AUTOR
: XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. em face do(a) requerido(a) REU: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, para o fim de determinar a busca e apreensão do seguinte bem, descrito na inicial: Marca HONDA, Modelo CIVIC EXL CVT, Ano/Modelo 2020/2020, cor BRANCA, Código de RENAVAM 01243708503, Chassi n.o 93HFC2660LZ125291 e placa RAL-4G95.

A liminar deverá ser cumprida no seguinte endereço, informado na inicial: Rua São Vicente, no 21,
Lot
Jd. Ouro Verde, Bairro Canelas, Várzea Grande/MT, CEP 78148-095. Fica, desde já, autorizado o cumprimento desta ordem em outros endereços, caso sejam indicados futuramente nos autos.

FICA AUTORIZADO QUE A PRESENTE DECISÃO SIRVA COMO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E DE CITAÇÃO
, devendo o Oficial de Justiça apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do representante legal da parte requerente, ou de quem este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo até o decurso do prazo para purgação da mora, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969.

Conforme art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/69, caso não localizado o bem e havendo pedido expresso da parte autora, conclusos para anotação de restrição sobre o veículo.

O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos.

Proceda-se à vistoria do veículo no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o seu valor.

Consigno que, para reaver o bem apreendido a parte requerida deverá realizar o pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas.

Caso o (a) devedor (a) fiduciante não pague, poderá, no prazo de 15 dias, contados da execução da medida liminar, apresentar a sua peça contestatória, devendo ser advertido(a) de que, em caso de silêncio, findo o prazo assinalado, ser-lhe-á declarada
a
revelia, reputando-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor. A resposta poderá ser apresentada mesmo que o(a) devedor(a) fiduciante venha a pagar os valores, visando a devolução do que entender que pagou a mais e se desejar a sua restituição.

Destaque-se, desde já, que a contagem do prazo para purgação da mora inicia-se a partir da execução da liminar é contado em dias corridos (REsp 1770863 PR 2018/0256845-9).

Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

DEFIRO, desde já, se for o caso, eventual pedido de reforço policial, bem como ordem de arrombamento, se absolutamente necessário, devendo o meirinho, de tudo certificar nos autos, observando, ainda, por analogia, o disposto no artigo 846, §§ 3o e 4o, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios de locomoção ao oficial de justiça.
” (
g.n
.)

1.
Da perda
parcial
do objeto
e d
a nulidade da notificação extrajudicial
.

No que concerne a restituição do veículo apreendido, entendo que ocorreu a perda do objeto
do referido pleito.

Isso porque, c
ompulsando os autos
de origem, verifica
-se
que o juízo a quo proferiu nova decisão interlocutória
, em
07/08/2025,
ou seja
três
dias
após a interposição do presente agravo de instrumento
.

A referida decisão
determinou “a restituição do veículo objeto dos autos: Marca HONDA, Modelo CIVIC EXL CVT, Ano/Modelo 2020/2020, cor BRANCA, Código de RENAVAM 01243708503, Chassi n.o 93HFC2660LZ125291 e placa RAL-4G95 em favor do REU: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA
”
.

Com efeito, a purgação da mora reconhecida pelo juízo de origem, posterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão e à interposição deste
recurso, importa em perda superveniente de objeto, exclusivamente no que tange à tese principal recursal.

Assim, não subsiste interesse recursal quanto à devolução do bem, na medida em que esta já se operou por força de decisão superveniente e incontroversa, ficando prejudicada, pois, a análise da insurgência nesse ponto.

Todavia, não se pode ignorar que remanescem no bojo do recurso alegações jurídicas autônomas, cujos efeitos não se exaurem com a restituição do bem, detendo a parte agravante legítimo interesse jurídico e processual em sua apreciação
, notadamente acerca
da regularidade da constituição em mora do devedor.

S
obre o tema, assim decidiu o juízo
singular
:

“O autor comprovou a mora do devedor, conforme notificação extrajudicial anexada aos autos, atendendo ao disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.”

Pois bem.

Conforme documentação carreada aos autos, nota-se que
a notificação extrajudicial
enviada ao devedor
, foi devolvida ao remetente
com a observação de “Endereço Insuficiente”
(ID 198428949)
, senão vejamos:

Extrai-se dos documentos acostados que a notificação foi encaminhada ao mesmo endereço constante do contrato celebrado entre as partes, o que,
portanto, é hábil para constituir o devedor em mora, nos termos do Decreto-Lei n.o 911/69.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária à sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso REsp 1951888/RS (Tema 1132), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora. Esta foi a tese fixada na ocasião.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO.
COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ANOTAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/1969, que deferiu medida liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob alegação de inadimplemento contratual. O Agravante alega ausência de notificação válida para constituição em mora, enquanto a Agravada sustenta a validade do envio da notificação ao endereço contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” enviada ao endereço informado no contrato constitui meio válido de constituição em mora; (
ii
) estabelecer se é aplicável ao caso concreto a tese firmada no Tema 1132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual com devolução sob a anotação “endereço insuficiente” é válida para fins de constituição em mora, conforme o entendimento do Tema 1132 do STJ, sendo dispensada a prova do recebimento pelo destinatário.

A tese firmada pelo STJ no Tema 1132 aplica-se integralmente ao caso concreto, não se exigindo diligências adicionais do credor para localização do devedor, quando a notificação for enviada ao endereço indicado no contrato.

A comprovação do envio da notificação ao endereço contratual e a realização de protesto do título demonstram a regularidade da constituição em mora, pressuposto essencial à ação de busca e apreensão.

A discussão acerca da validade da notificação pode ser apreciada diretamente pelo Tribunal, inexistindo supressão de instância quando a matéria for inerente à decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A constituição em mora do devedor fiduciante se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento.
A devolução da notificação com a anotação “endereço insuficiente” não invalida o ato, desde que enviado ao endereço contratual, conforme Tema 1132 do STJ. A validade da notificação pode ser reconhecida diretamente pelo Tribunal, não havendo supressão de instância quando a questão é vinculada à legalidade da decisão liminar impugnada.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o, § 2o, 3o, § 1o; CPC/2015,
arts
. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1132, REsp 1.951.662, REsp 1.951.888

TJMT, 1021064-95.2025.8.11.0000, 1018290-92.2025.8.11.0000, 1021395-77.2025.8.11.0000

(N.U 1026010-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025)
(
g.n
.)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – COMPROVADO O ENVIO DE CARTA REGISTRADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DO A.R. COM A INFORMAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – VALIDADE – MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA
– ARTS. 2o, § 2o E 3o, AMBOS DO DECRETO-LEI N.o 911/69 – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 1.132 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em sede de recurso repetitivo no
REsp.
1.951.662/RS (TEMA 1.132), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é
suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

(N.U 1016247-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 18/09/2024)
(
g.n
.)

Dessa forma, considerando que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, não há que se falar em ausência de mora válida e regular.

No tocante à alegação de má-fé processual, o comportamento contraditório da parte autora — ao ajuizar medida extrema de busca e apreensão em meio a tratativas negociais ainda em curso —, caso comprovado, pode ensejar consequências processuais relevantes. Do mesmo modo, a alegação de abusividade na capitalização diária de juros, sem cláusula contratual específica, também demanda apreciação adequada.

Tais matérias, conquanto relevantes, demandam análise fático-probatória mais aprofundada, a ser oportunamente realizada pelo juízo de primeiro grau, a quem incumbe a instrução do feito e o exame do mérito, sob pena de incursão indevida do Tribunal em instância ordinária de instrução.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que
não
restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Conclusão

Com essas considerações, reconheço a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento quanto à tese de restituição do bem apreendido. Ademais, não conheço das matérias que não foram apreciadas pelo juízo singular — a saber, a alegação de má-fé processual, o comportamento contraditório da parte
autora e a abusividade na capitalização diária de juros sem cláusula contratual específica. Assim,
conheço
parcialmente do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025